Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707840-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP, CASSIA REGINA CHAGAS, CATIA BETANIA CHAGAS, CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, RITA DE CASSIA CHAGAS APELADO: CASSIA REGINA CHAGAS, RITA DE CASSIA CHAGAS, CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, CATIA BETANIA CHAGAS, LOTUS PNEUS E RODAS - EPP D E S P A C H O Diante do decurso de prazo certificado ao ID 27312219, intime-se LOTUS PNEUS E RODAS - EPP para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Intime-se também o recorrente EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento juntado (ID 27191232). Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora